Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704184-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CRISTIANO JORGE CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos de no 0704643-87.2020.8.07.0001, que deferiu o pedido liminar da parte Agravada, CRISTIANO JORGE CORREA. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por CRISTIANO JORGE CORREA, representado por seu advogado, objetivando que a parte requerida autorize e custeie tratamento de câncer em estado avançado com medicamento denominado POLATUZUMAB, durante seis ciclos com intervalo de 21 deas, em conformidade ao pedido médico de urgência. Aduz que o autor, com 82 anos tem diagnóstico de linfoma não hodigkin difuso de grandes células B, e que o medicamento em questão é fundamental para seu restabelecimento. Informa ainda que houve uma piora no quadro do autor, motivo pelo qual o médico Dra. Andressa Lima Melo solicitou em caráter de urgência a realização do tratamento supracitado. Por fim, informa que o pedido foi negado pela ré na data de ontem, por alegar que o referido medicamento não tem registro pela Anvisa. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre o(a) autor(a) e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica do autor, Dr Andressa Lima Melo, trata-se de medicação necessária para o reestabelecimento da saúde do autor, o qual encontra-se internado. Verifica-se que o motivo da recusa da ré é consubstanciada na ausência de do medicamento indicado pela profissional de medicina, medicamento esse necessário para o restabelecimento da saúde do autor, de forma emergencial, conforme relatório médico, o que torna abusiva a negativa do plano de saúde. Além disso, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado. (...) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos para realização do exame. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada. Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize e custeie o tratamento necessário, sob pena de multa diária à razão de R$500,00 (quinhentos mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC" (ID 56596109 - Pág. 1 do processo principal). Inconformada, a parte agravante informa que o medicamento pretendido, qual seja, ROPOLIVY (princípio ativo: POLATUZUMABE VEDOTINA) não teria sido incorporado ao rol de Medicamentos vigente, que é regido pela RN 428/2017 e que não possui registro na ANVISA. Destaca que o medicamento requerido possui custos elevados e que vem tentando se recuperar financeiramente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da r. decisão recorrida que determinou o fornecimento do medicamento objeto do presente recurso. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Inicialmente cumpre esclarecer que para a concessão da medida pleiteada necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do caput do art. 300 do CPC. No entanto, em contrapartida, a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme estabelece o §3o do mesmo artigo. Então nesta instância, é exatamente a hipótese dos autos, pois o agravado apresentou relatório médico (ID 56591677 - Pág. 1) onde consta que a médica hematologista declara a extrema gravidade do quadro do agravado e um "altíssimo risco de óbito". Aqui o risco se mostra invertido, ou seja, se por ventura concedida a liminar ora pleiteada e ao final venha ser cassada, já não mais poderá ser útil o provimento judicial, uma vez que, segundo o laudo médico o risco de morte é elevadíssimo, se não for ministrado o medicamento/tratamento deferido na origem. Nesse contexto, em se tratando de negativa de cobertura contratual por parte de operadora de plano de saúde, o risco de dano que autoriza a concessão da medida é aquele relativo à vida e à saúde do agravado. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, em razão da idade do agravado bem como seu estado de saúde, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator